Tribunal: STJ
Processo: 2361487-55.2022.8.13.0000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDv na PETIÇÃO No 17909 - MG (2023/0171482-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALQUÍRIA MARA GRACIANO MACHADO RABELO
ADVOGADO
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIANA OLIVEIRA GOMES DE ALCANTARA - MG102870
EMENTA
PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO
PROLATADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
DO RISTJ E
ART. 266
DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO.
ART. 1.043
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõem o
do RISTJ e o
do
art. 266
art. 1.043
CPC/2015,
é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir
do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
2. Portanto, é manifestamente incabível a oposição de embargos de
divergência contra acórdão desta Corte prolatado em recurso ordinário em
mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53053771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a1f6eed-5b51-4207-800c-3dd9bedf8246

Documento eletrônico VDA53053771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a1f6eed-5b51-4207-800c-3dd9bedf8246

AgInt nos EDv na PETIÇÃO No 17909 - MG (2023/0171482-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALQUÍRIA MARA GRACIANO MACHADO RABELO
ADVOGADO
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIANA OLIVEIRA GOMES DE ALCANTARA - MG102870
EMENTA
PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO
PROLATADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
DO RISTJ E
ART. 266
DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO.
ART. 1.043
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõem o
do RISTJ e o
do
art. 266
art. 1.043
CPC/2015,
é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir
do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
2. Portanto, é manifestamente incabível a oposição de embargos de
divergência contra acórdão desta Corte prolatado em recurso ordinário em
mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALQUÍRIA MARA GRACIANO
MACHADO RABELO contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente a petição de "embargos de divergência", nestes termos (fls. 415-416):

Cuida-se
de
Embargos
de
Divergência,
autuados
na
classe PETIÇÃO interpostos por WALQUÍRIA MARA GRACIANO MACHADO
RABELO com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão proferido pela Primeira
Turma, requerendo o provimento dos presentes embargos de divergência a fim de que
prevaleça o entendimento firmado no acórdão paradigma. Requer, desse modo, o
provimento dos presentes Embargos de Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Documento eletrônico VDA52489649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: 021b9658-bb04-448d-9dfe-679d4fd9c5b2

Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que
art. 266
"[...] cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal".
Também os incisos I e II do
do Código de Processo Civil
art. 1.043
estabelecem que é embargável a decisão do órgão fracionário que, "[...] em recurso
extraordinário ou em Recurso Especial, divergir do julgamento de qualquer outro
órgão do mesmo tribunal".
Conforme transcrito nos dispositivos acima, os Embargos de Divergência são
cabíveis para impugnar os acórdãos prolatados pelos órgãos fracionários em sede de
Recurso Especial, não sendo possível sua oposição em face de julgados proferidos em
outras classes processuais. Nesse sentido: AgRg na Pet n. 14.960/SC, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 24.3.2023.
Ressalte-se que a revogação do inciso IV do
do Código de Processo
art. 1.043
Civil pela
teve por escopo exatamente vedar o cabimento dos
Lei n. 13.256/2016
Embargos de Divergência em processos originários do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

A agravante insiste no cabimento dos embargos de divergência, afirmando que
os §§ 1o e 2o do
do CPC e os §§ 1o e 2o do
do RISTJ autorizam o
art. 1.043
art. 266
confronto de teses jurídicas de julgamentos de recursos em geral e na aplicação do direito
material e processual, não se limitando à classe processual do recurso especial (fls. 425-
426). Pede "o provimento do presente Agravo dando-se pelo cabimento dos Embargos de
Divergência de e-STJ fl. 385 a 408, impondo-se o seu julgamento para os fins visados no
seu item IV-13" (fl. 426).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência, autuados na classe de Petição (PET 17.909/MG),
foram opostos contra acórdão da Primeira Turma (fls. 316-320) que desproveu o agravo
interno interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso ordinário (RMS
71.438/MG), ratificando a decadência para a impetração do mandado de segurança,
integrado pelo os que rejeitaram os dois subsequentes embargos de declaração, o segundo
com aplicação de multa (fls. 345-349; fls. 372-377).
Documento eletrônico VDA52489649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: 021b9658-bb04-448d-9dfe-679d4fd9c5b2

Os embargos, portanto, são
, conforme já
manifestamente inadmissíveis
consignado na decisão agravada. Com efeito, dispõe o
do Regimento Interno do
art. 266
que "Cabem embargos de divergência contra acórdão de
Superior Tribunal de Justiça
Órgão Fracionário que, em
, divergir do julgamento atual de qualquer
recurso especial
outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal [...]".
Também o
estabelece que:
Código de Processo Civil

É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
Art. 1.043.
I - em recurso extraordinário ou em
, divergir do julgamento
recurso especial
de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e
paradigma, de mérito;
II - (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016);
III - em recurso extraordinário ou em
, divergir do
recurso especial
julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e
outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
IV - (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) [...]

No mesmo sentido, a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MANEJO DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
PROLATADO
EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE.
DO RISTJ E
DO CPC.
ART. 266
ART. 1.043
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõem o
do RISTJ e o
do
é
art. 266
art. 1.043
CPC/2015,
embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal.
2. Portanto, é manifestamente incabível a oposição de embargos de
divergência contra acórdão desta Corte prolatado em recurso ordinário em mandado de
segurança.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Pet n. 13.744/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em
DJe de
)
28/4/2021,
4/5/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO.
1. São incabíveis embargos de divergência contra acórdão desta Corte
proferido em recurso ordinário em mandado de segurança (inteligência dos arts. 266
do RISTJ e 1.043 do CPC).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt na Pet n. 15.405/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
2/5/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52489649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: 021b9658-bb04-448d-9dfe-679d4fd9c5b2

Advirto a parte, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento, fora as hipóteses
restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52489649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 17:52:28
Código de Controle do Documento: 021b9658-bb04-448d-9dfe-679d4fd9c5b2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDv na Pet 17.909 / MG
Número Registro: 2023/0171482-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222361487000 10000222361487001 10000222361487002 23614875520228130000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt nos EDv
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: WALQUÍRIA MARA GRACIANO MACHADO RABELO
ADVOGADO
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
REQUERIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIANA OLIVEIRA GOMES DE ALCANTARA - MG102870
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TABELIONATOS,
REGISTROS, CARTÓRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WALQUÍRIA MARA GRACIANO MACHADO RABELO
ADVOGADO
: EDGARD MOREIRA DA SILVA - MG009936
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIANA OLIVEIRA GOMES DE ALCANTARA - MG102870
TERMO
Documento eletrônico VDA53024781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:19
Código de Controle do Documento: d0105b4c-a9f0-421e-9423-d729a41ce0e1

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:51:19
Código de Controle do Documento: d0105b4c-a9f0-421e-9423-d729a41ce0e1